Tribunal: TJES
Processo: 5006404-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO JOSE MONTEIRO COMPER

AGRAVADO: JORDANA NEGRELLI COMPER e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPENSAÇÃO DE DESPESAS "
IN NATURA
" COM ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de compensação de valores pagos a título de despesas alimentares "
in natura
" com a pensão mensal fixada em pecúnia no valor de um salário-mínimo. O recorrente sustenta que as despesas por ele adimplidas, incluindo mensalidades escolares, plano de saúde, tratamento psicológico e aulas de natação, deveriam ser consideradas na prestação alimentícia, sob pena de duplicidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de compensação das despesas "
in natura
" realizadas pelo alimentante com os alimentos fixados judicialmente em pecúnia;
(ii) examinar a legalidade da decisão recorrida que rejeitou o pedido de compensação, à luz das necessidades do alimentando e da proporcionalidade de recursos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a dedução de despesas "
in natura
" das obrigações alimentares fixadas em pecúnia, desde que demonstrado que tais despesas possuem caráter alimentar, foram realizadas em benefício do alimentando e houve consentimento, ainda que tácito, do credor.

No entanto, a compensação unilateral de despesas "
in natura
" com alimentos fixados judicialmente contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação de créditos alimentares, salvo hipóteses excepcionais expressamente admitidas.

No caso concreto, a compensação pretendida revela-se inadequada, uma vez que as despesas realizadas pelo recorrente, embora de natureza alimentar, não contaram com anuência do credor, tampouco substituem o pagamento em pecúnia fixado judicialmente.

A manutenção da decisão recorrida assegura a previsibilidade e o controle da obrigação alimentar, evitando enriquecimento ilícito do credor e atendendo ao melhor interesse do alimentando.

Ressalta-se que os alimentos provisórios podem ser revisados a qualquer tempo, mediante comprovação de alteração na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante, conforme preveem os arts. 1.703 e 1.694, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de despesas "
in natura
" pelo alimentante, sem anuência do credor, não pode ser compensado com os alimentos fixados judicialmente em pecúnia, salvo demonstração de excepcionalidade, caráter eminentemente alimentar das despesas e consentimento tácito ou expresso do credor.

A vedação à compensação de créditos alimentares visa preservar a segurança jurídica e o atendimento às necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.703, 1.694, § 1º, e 1.707; Constituição Federal, art. 229; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1501992/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 20.04.2018; STJ, HC 498.437/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.06.2019, DJe 06.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006404-46.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
SANDRO JOSÉ MONTEIRO COMPER

A
G
V
D
O
:
P
.
N. C. REP. POR JORDANA NEGRELLI COMPER

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pedido de compensação dos valores pagos a titulo de alimentos
in natura
com o pensionamento mensal.

P
ois bem
. O
s alimentos em discussão são de natureza provisória, arbitrados initio litis, para atender às necessidades prementes do alimentando, levando-se em consideração os elementos probatórios primários, apresentados na fase postulatória, não tendo caráter de definitividade.

Desse modo
, a
fixação dos alimentos definitivos dependerá da produ
ção de provas, quando aí sim, depois de devidamente instruído o processo, o julgador terá condições seguras para fixar o
quantum
justo definitivo, podendo majorar ou diminuir, ou, ainda, manter os provisórios no patamar antes fixado.

No caso dos autos, o recorrente
busca a reforma do decisum impugnado, sustentando que já suporta diversas despesas alimentares do menor, tais como mensalidades escolares, plano de saúde, tratamento psicológico e aulas de natação. Argumenta que a decisão judicial que fixa alimentos provisórios em pecúnia, no valor de um salário-mínimo, deve levar em consideração essas despesas já assumidas, a fim de evitar a duplicidade de pagamento e garantir a equidade na prestação alimentícia.

Dito isso, é sabido que
não se admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com os alimentos adimplidos in natura, devendo ser considerado como mera liberalidade despesas pagas de forma diversa da estipulada, uma vez que não pode o devedor alterar a forma de pagamento unilateralmente, sem a anuência do credor.

Contudo, é admitida, de forma excepcional, a amortização de pagamento das despesas realizadas in natura, quando satisfizer necessidades essenciais do alimentando. Isso porque, “nesta excepcionalidade incluem-se, justamente, as situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, tais como educação, habitação e saúde.” (REsp 1501992/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a mitigação do princípio da não compensação dos alimentos deve ser realizada com a análise de cada caso, para que se verifique, em especial, se as despesas efetivamente adimplidas possuem caráter alimentar, bem como se houve consentimento, ainda que tácito, do credor, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DO DEBITO ALIMENTAR COM PAGAMENTO IN NATURA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. O DEVEDOR NÃO PODE MODIFICAR UNILATERALMENTE A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO SERVE DE MEIO PARA EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA GENITORA DO ALIMENTANDO. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...).
2.1. A forma de cumprimento da obrigação alimentar reconhecida judicialmente não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor. Precedentes. Pagamento que leva à liberação do devedor tem que ser feito no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato estabelecer.
2.3. A jurisprudência do STJ, apesar da vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), em situações excepcionais, admite que seja deduzida da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia, eventuais despesas pagas in natura, de modo a evitar o flagrante enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 2.4. A mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos deve ser realizada examinando-se caso a caso, em especial as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar, comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como saúde, habitação e educação, devendo, de qualquer forma, se perquirir e sopesar as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, verificando se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor. Precedente.
2.5. Contudo, a via estreita do writ não é campo para se indagar se é a hipótese ou não de mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, pois exigiria o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, de modo a verificar se houve eventual enriquecimento ilícito do alimentado. Com mais razão, no caso concreto, não pode ser feita porque a autoridade coatora sinalizou que não há prova pré-constituída da anuência expressa do alimentado quanto a substituição do pagamento em dinheiro por bens in natura. (...) 8. Habeas corpus denegado. (HC 498.437/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019).

A par da possibilidade jurídica de haver a denominada compensação in natura, no presente caso, revela-se totalmente imprópria porque conduziria a uma situação de incerteza e dificuldades no controle e cobrança, desnecessárias às finalidades a que se destinam, observando-se, ainda que, para a manutenção do alimentando, os quais foram fixados de forma equitativa na decisão recorrida, englobados no valor fixado pelo D. Juízo.

A referida decisão estabelece que o valor a ser suportado pelo genitor corresponde a um salário-mínimo vigente, além de determinar que este deverá arcar com 50% das despesas médicas prescritas, bem como com 50% dos gastos com material escolar em favor do menor, incluindo material didático, uniforme, calçado e mochila.

Desse modo,
qualquer pagamento referente às despesas extraordinárias constitui mera liberalidade do genitor e deve ser considerado um valor adicional que o alimentante pagou por vontade própria. Não é possível a compensação dessas despesas com a quantia em pecúnia que deveria ser paga a título de alimentos, conforme estabelecido por decisão judicial. Este entendimento encontra-se consolidado no art. 1.707 do Código Civil, que estipula a vedação de compensação de valores quando se trata de alimentos:

Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão,
compensação
ou penhora.

Aclaro que a fixação do valor alhures estar-se-á respeitando a condição financeira do pai que se mostra suficiente para arcar com os alimentos, bem como a necessidade da criança, cumprindo assim a previsão normativa contida no artigo 1.703, do Código Civil, a saber:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

R
egistro
ainda
que
em relação
a obrigação de prestar alimentos, o artigo 229 da Constituição Federal prevê que:
“Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”
,
comando que fora reproduzido
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual:
“aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”
(art. 22).

Em mais, n
ão se deve esquecer que a
prestação de alimentos, a teor do que dispõe o art. 1694, § 1º, do Código Civil, decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em comparação com a possibilidade de quem os prestará.

Por fim, é oportuno salientar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, pedido passível de renovação a qualquer tempo, o valor dos alimentos poderá ser novamente apreciado, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos de convicção suficientes para justificar nova redefinição do quantum da obrigação alimentar.

A
nte todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo relator, Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É como voto.